Tribunal: TJPA
Processo: 0800192-13.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800192-13.2020.8.14.0072

APELANTE: ELIZABETTE FERREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ELIZABETTE FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VERBAS REMUNERATÓRIAS. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE REVOGADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. ADICIONAIS DE TITULAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO E DE GRADUAÇÃO COM PERCENTUAL REDUZIDO DE ACORDO COM O NOVO PCCR. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DO ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 –
Em síntese, a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia, ocupante do cargo de professora desde agosto de 1999, tendo permanecido laborando suas atividades enquanto estava vigente o Plano de Cargos e Carreiras Municipal regido pela Lei nº 377/2010.

2 –
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, alterando os percentuais de diversas verbas e vantagens salariais, bem como extinguindo, a exemplo do adicional de regência de classe.

3 -
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
condenou o Município de Medicilândia a incorporação na remuneração da parte autora de 20% referente ao Adicional de Titulação por Graduação (fundamento no art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e de 25% de Adicional para Especialista (art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar em seu contracheque nos meses subsequentes a nomenclatura de Vantagem Pessoal, além de determinar o pagamento de valores retroativos dos adicionais em questão, de acordo com a Lei Complementar nº 001/2015 (lei nova) e a Lei nº 377/2010 (revogada), esta última na forma de VPI.

4 –
No presente caso, o adicional de regência fora revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que se tratava de vantagem transitória e que tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

5 -
No que diz respeito aos adicionais de graduação e especialização, considerando que se trata de vantagens que aumentam o vencimento-base, são verbas que incorporam o vencimento dos servidores, não sendo possível ao Município minorar os percentuais sem se atentar ao direito de irredutibilidade dos vencimentos dos servidores que haviam incorporado as vantagens antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015 e dispor sobre meios de compensação do percentual suprimido.

6 -
Deste modo, visando assegurar a manutenção do valor nominal global da remuneração anteriormente percebida, o Município de Medicilândia deverá pagar como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VNPI, a diferença de 20% (vinte por cento) entre os valores do Adicional de Nível Superior prescritos na Lei Municipal nº 377/2010 e na Lei Complementar nº 001/2015, bem como, de mesmo modo, a diferença de 25% (vinte e cinco por cento) relativa ao Adicional de Especialização.

7 –
Sentença ratificada. Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interpostas pelo
Município de Medicilândia
e por
Elizabette Ferreira da Silva
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Narram os autos que a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia e que tomou posse no cargo de professora enquanto estava vigente a Lei nº 377/2010, referente ao Plano de Cargos e Carreiras. Aduziu que tal lei previa o direito
ao adicional de titulação
incidente sobre o vencimento-base em 40% (quarenta por cento) para servidores com nível superior, calculado sobre o piso salarial de nível médio e 35% (trinta e cinco por cento) para os com especialização, calculado sobre o piso salarial da graduação.

Relatou que tal Lei fora revogada pela Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação do Município de Medicilândia, e que a nova legislação reduziu a variação dos percentuais para os professores que possuíam nível superior de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), e o valor do adicional de especialização de 35% (trinta e cinco por cento) para 10% (dez por cento).

Destacou que antes da revogação do referido adicional, a prefeitura vinha efetuando o pagamento em percentual abaixo do que era devido, o que, inclusive, foi objeto do Mandado de Segurança nº 0000681-59.2015.814.0072.

Informou que o
adicional de regência de classe
no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) também fora suprimido pelo novo Plano de Cargos e Carreira, e que a parte autora o recebeu até abril de 2017.

Afirmou que
no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2018, o ente municipal deixou de pagar o adicional de nível superior
, nem no percentual estabelecido pela nova lei (20%), tampouco no valor previsto na lei anterior (40%).

Relata que não recebeu o
adicional de especialização entre os meses de julho de 2015 até maio de 2016 e a partir de abril de 2017 até o ajuizamento da ação
, nem no percentual estabelecido pela nova lei (10%), tampouco no valor previsto na lei anterior (35%).

Salientou que mesmo com o advento da
nova lei que extinguiu o adicional de regência de classe e reduziu os percentuais dos adicionais de graduação e de titulação de especialização
, deveria continuar recebendo os valores correspondentes na forma de VPI ou de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), diante do fato de que a supressão de tais verbas viola o princípio da irredutibilidade salarial.

Requereu determinação judicial para ver garantido o seu direito ao recebimento dos valores nos percentuais estabelecidos a partir da nova lei, bem como a diferença entre os percentuais vigentes ao tempo da Lei nº 377/2010 e os da nova Lei Complementar nº 001/2015 (atualmente em vigor), no importe de 20%, a título de adicional de graduação, que deveria vir em sua remuneração como vantagem pessoal (VPI).

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na
forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a
proceder à incorporação na remuneração
da parte autora
do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação
, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e
do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista
(art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura
“Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

B) CONDENAR o réu
a aplicar os percentuais do art. 18, I e II da LC 01/2015
, pagando de forma constante e sem interrupções os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao
pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso,
cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação
, sobre o piso salarial do nível médio, base com na LC 001/2015, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
de janeiro de 2016 a janeiro de 2018
;

II -
20% referente ao Adicional de Titulação para graduação
, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10),
a título de VPI
, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
julho/2015 até a data do ajuizamento da ação
(28 de junho de 2020);

III –
10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização
, com base no
art. 18, II da LC 01/2015
, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período:
de julho de 2015 até maio de 2016 e de abril de 2017 até a data do ajuizamento da ação
(28 de junho de 2020);

IV -
25 % (vinte e cinco por cento) referente ao adicional para especialista, a título de VPI
, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte
período:
de julho de 2015 até maio de 2016 e de abril de 2017 até a data do ajuizamento da ação
(28 de junho de 2020);
D)
CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” que se venceram no curso do processo
, tento como termo inicial a data do
ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pela índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, tendo como termo inicial a data do vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.

DEFIRO o pedido de destacamento dos honorários advocatícios contratuais no aporte de 15% (quinze por cento) do valor bruto da condenação.

Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% sobre os valores que vierem a ser apurados em liquidação dos itens “c” e “d”, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Como houve divergência entre o valor pleiteado e o da condenação, há de ser reconhecida a sucumbência recíproca, razão pela qual CONDENO a parte Autora ao pagamento de 20% dos aludidos valores em favor do patrono da parte requerida, a título de honorários, e esta, por sua vez, fica condenada ao pagamento de 80% dos mencionados valores em favor do patrono daquela.

Inconformado, o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando que inexiste direito adquirido após a supressão do adicional de regência de classe diante da extinção da verba.

Alega a inexistência de ilegalidade na supressão dos adicionais de regência de classe e de titulação a partir da entrada em vigor da Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, tendo em vista que o servidor público não possuía direito adquirido na composição de sua remuneração.

Afirma que os adicionais possuem natureza transitória, portanto, impassível de incorporação ao vencimento-base, excluindo-se da garantia da irredutibilidade salarial. Defende, também, que inexiste lei específica que regule o instituto da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI – no âmbito do Município, o que obsta seu pagamento pela Administração Pública. No mais, sustentou a aplicação da correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora conforme índices da caderneta de poupança, nos moldes do Tema 905, do STF.

Afirma a impossibilidade de efetuar o pagamento dos percentuais do art. 18, II, da Lei Complementar nº 01/2015 por não ser a parte autora concursada em cargo de nível superior e que tal pagamento somente seria possível aos professores que ingressaram diretamente em cargo de nível superior. Deste modo, assevera que a sentença estaria forçando a progressão vertical de forma inconstitucional, violando o art. 37, II, da CF.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação, afirmando que há direito adquirido ao recebimento do adicional de regência de classe, que a verba era de caráter permanente e que a supressão viola o princípio da irredutibilidade salarial. Requer a concessão do adicional de regência de classe, com pagamentos efetuados sob a denominação de Vantagem Pessoal Inominada (VPI), bem como o afastamento da condenação em custas e sucumbência recíproca.

Houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia posta a julgamento diz respeito a sentença que extinguiu ação autônoma de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, por reconhecer ausência de interesse de agir do Estado do Pará no cumprimento do capítulo da sentença que determinou sua imissão na posse do imóvel rural em questão, tendo em vista que este se encontra ocupado por famílias estranhas à lide originária.

Cumpre ressaltar que, no curso da ação de conhecimento, restou demonstrado que a área litigiosa é destinada à concessão real de uso em nome da comunidade do Quilombo do Umarizal, por meio do processo administrativo n.º 1999/178762.

Assim, a área em questão se caracteriza como bem imóvel de natureza pública destinado à regularização fundiária, sendo que a pretensão quilombola tem origem no ano de 1999.

A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.

1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3°; e 192; CC, art.

102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular.

9. Recurso especial não provido.

(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016)

Assim, a sentença merece reforma para que se de prosseguimento ao cumprimento da sentença que determinou a imissão do Estado do Pará no imóvel em questão.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data de registro do sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/12/2023